Tribunal: TJSP
Processo: 2107955-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de divórcio cumulada com partilha de bens, guarda, visitas e oferta de alimentos ajuizada pelo agravado – Decisão indeferindo pretensão da requerida no sentido de determinar que o autor proceda a imediata troca das fechaduras para as antigas ou que lhe forneça cópia das chaves atuais, para que possa transitar, livremente, pela residência comum.

Decisão mantida –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de divórcio cumulada com partilha de bens, guarda, visitas e oferta de alimentos ajuizada pelo agravado – Decisão indeferindo pretensão da requerida no sentido de determinar que o autor proceda a imediata troca das fechaduras para as antigas ou que lhe forneça cópia das chaves atuais, para que possa transitar, livremente, pela residência comum.

Decisão mantida – Ausência dos pressupostos do artigo 300 do CPC - Agravante que deixou o lar conjugal com os dois filhos em fevereiro do corrente ano – Questão atinente à partilha do bens e eventual condomínio que é controvertida, demandando dilação probatória na origem – Agravado, ademais, que não está impedindo o acesso à residência para retirada dos pertencentes pessoais, bem como dos equipamentos de trabalho da agravante – Inexistência, por outro lado, de justificativa para que lhe seja franqueada a entrada livre, permanecendo no mesmo ambiente em que o agravado, quando a própria agravante confessa que inúmeras são as desavenças – Solução adotada pelo juízo que merece ser prestigiada, evitando-se, inclusive, novos conflitos – Recurso improvido.